Tribunal: TJBA
Processo: 8050021-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050021-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VANDERSON RAMOS DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MONALIZA ADRIANNE RAMOS NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO NA DIREÇÃO DO PROCESSO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESNECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA NO MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O indeferimento de produção de prova pericial atuarial, em demanda que versa sobre a abusividade de cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária e sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é, em sua essência, de direito.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 370, parágrafo único, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir as provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, devendo prevalecer a autonomia do julgador na condução do processo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de impugnação a reajustes contratuais, é possível a resolução da controvérsia por meio de prova documental, especialmente quando os elementos técnicos encontram-se sob a posse da própria operadora de plano de saúde.

4. Ausente a demonstração da imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da causa, correta a decisão que indeferiu sua produção, sem prejuízo de reavaliação futura pelo juízo de origem.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050021-52.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravados,
VANDERSON RAMOS DA CUNHA E OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25